Tribunal: TCU
Processo: 009.283/2005-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8582/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, quanto ao monitoramento do Acórdão 171/2010-TCU-Segunda Câmara , proferido na Sessão de 26/1/2010, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em fazer as determinações especificadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.283/2005-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ediane Atem Gonçalves de Aaraújo Costa (XXX.253.623-XX); Francisco Alberto de Gayoso e Almendra (XXX.553.653-XX); Jose Teixeira Andradre (XXX.532.183-XX); Josias Soares Batista (XXX.963.913-XX); José Wilson da Costa Santos (XXX.053.013-XX); Maria do Socorro Lages de Carvalho Sousa (XXX.263.913-XX); Maridéia Neves da Costa (XXX.249.833-XX); Miralda da Costa Alvarenga (XXX.535.973-XX); Noé Fortes de Sousa Pires (XXX.437.093-XX); Raimundo Nonato Lira Rabelo (XXX.477.263-XX); Raimundo Nonato Nunes de Castro (XXX.339.104-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí que: 1.7.1. a partir do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, promova a absorção da vantagem referente à URP, paga sob a forma de rubrica judicial, pelas leis que vierem a alterar a estrutura remuneratória dos servidores inativos, Josias Soares Batista (CPF XXX.963.913-XX); Maridéia Neves da Costa (CPF XXX.249.833-XX); Miralda da Costa Alvarenga (CPF XXX.535.973-XX); Noé Fortes de Sousa Pires (CPF XXX.437.093-XX); e Raimundo Nonato Lira Rabelo (CPF XXX.477.263-XX); 1.7.2. caso haja a regularização dos proventos, deverão ser emitidos novos atos de aposentadoria pelo sistema e-Pessoal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018, em favor de Josias Soares Batista (CPF XXX.963.913-XX); Maridéia Neves da Costa (CPF XXX.249.833-XX); Miralda da Costa Alvarenga (CPF XXX.535.973-XX); Noé Fortes de Sousa Pires (CPF XXX.437.093-XX); e Raimundo Nonato Lira Rabelo (CPF XXX.477.263-XX); e 1.7.3. envie, no prazo de 30 (trinta) dias, o novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Ediane Atem Gonçalves de Araújo Costa (CPF XXX.253.623-XX), livre das irregularidades apontadas no Acórdão 171/2010-TCU-Segunda Câmara e em conformidade com o art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 19, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 78/2018.